Tribunal: STF
Processo: ARE 1356706
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 122):



     



    “PROCESSO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - DECOTE DA QUALIFICADORA - DESCABIMENTO - SÚMULA 64 DO TJMG.



    - Para a pronúncia é suficiente que haja prova da materialidade do fato e indícios de autoria ou de participação, sendo que eventuais dúvidas ou contradições no acervo probatório resolvem-se, nesta fase, em favor da sociedade.



    - Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes (Súmula 64-TJMG).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto “é patente não existir motivos mínimos que levem a crer que o Recorrente tenha realmente cometido o delito em questão, nem tampouco participado do mesmo, razão pela qual, em vista ao principio da presunção de inocência deveria o mesmo ter sido impronunciado” (eDOC 5, p. 146). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, além de assentar que eventual violação constitucional demandaria o reexame de fatos e provas (eDOC 6, p. 1/2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 5, p. 124-126):



    “A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03105, Laudo de Exumação de fis. 15119 e Laudos Periciais de fls. 25/26 e 37.



    Também há indícios de autoria do recorrente, pela prova testemunhal produzida (fis. 12/14, 49150v e 1761178). 



    (...)



    Assim, os indícios carreados aos autos, decorrentes da fase investigativa, foram ratificados em juízo (mídia de fls. 1761178) e são suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e não juízo de convicção definitivo, não se aplicando, pois, o disposto no art. 155 do CPP. 



    Eventuais dúvidas ou contradições na prova poderão ser dirimidas em plenário, com a reabertura da produção de provas, quando novas perguntas poderão ser formuladas ás testemunhas com vistas á melhor elucidação das circunstâncias do crime e da participação do acusado.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri . 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1040958, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente